Tribunal: TJMT
Processo: 1020735-20.2024.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020735-20.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[NILZA MENDES OZORIO - CPF: 396.061.631-72 (ADVOGADO), ENEDINA ARAUJO AMORIM - CPF: 103.824.021-20 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/2181-77 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. APRESENTAÇÃO DE DÍVIDA E SUSPENSÃO DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL. AUTORA INADIMPLENTE. NÃO QUITAÇÃO DO DÉBITO EM ABERTO. DECISÃO DE INDEFERIMENTO. MANUTENÇÃO. DESPROVIDO.

Agravante que está inadimplente com as parcelas, o que resultou no leilão e perda do direito de propriedade, não convencendo acerca da manutenção na posse.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1020735-20.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: ENEDINA ARAUJO AMORIM

AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A. e outros

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
ENEDINA ARAUJO AMORIM
contra decisão proferida em Tutela Provisória de Urgência Cautelar Antecedente para Apresentação de Dívida e Suspensão de Leilão Extrajudicial n.º 1041683-11.2023.8.11.0002 da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT, em que se indeferiu a liminar.

A parte agravante afirma ser
“pessoa idosa e com problemas de saúde, vive sozinha e sem qualquer rede de apoio familiar ou social. Sua condição a impede de trabalhar e, consequentemente, de obter qualquer outra fonte de renda além de sua modesta aposentadoria. Esta casa, onde ela reside há mais de anos, que comprou para poder ter uma velhice digna, é seu único bem e representa seu lar, seu refúgio e seu único ponto de segurança e estabilidade, foi negligenciada por uma oferta fraudulenta do Agravado.”.

Defende que “
no momento em que a Agravante celebrou o contrato de Cédula de Crédito Bancário com o Banco Bradesco S/A, no valor de R$ 120.000,00 (CENTO E VINTE MIL REAIS), FOILHE EXIGIDA A AQUISIÇÃO DE UM SEGURO NO VALOR DE R$ 20.000,00 (VINTE MIL REAIS). Convém aqui mais uma vez mencionar que a Agravante além de IDOSA é ANALFABETA! A gerente do banco induziu a Agravante a acreditar que este seguro protegeria seu imóvel contra a perda em caso de inadimplência
”.

Diz que “
Após enfrentar dificuldades financeiras e tornar-se inadimplente, a Agravante viu seu imóvel ser levado a leilão. Mesmo após a anulação do leilão devido a vícios no procedimento, a Agravante tentou, por anos, quitar a dívida. Inúmeras vezes, ela foi ao banco em busca de informações claras e transparentes, mas SEMPRE RECEBEU RESPOSTAS EVASIVAS. O banco afirmava que verificaria com o setor financeiro o valor exato da dívida, sem jamais fornecer uma resposta definitiva. Nunca foi informado à Agravante que ela já havia perdido a casa, mesmo após a anulação do leilão
”.

Argumenta que, por ser “
uma pessoa idosa e sem qualquer orientação, acreditou que ainda poderia quitar a dívida e recuperar sua casa. A falta de clareza e transparência nas informações fornecidas pelo banco reforçam a probabilidade do direito pleiteado pela Agravante
”.

Fala que “
O perigo de dano irreparável é evidente. A Agravante está sob a ameaça iminente de ser removida de seu único imóvel, SEM TER PARA ONDE IR. Sua aposentadoria é INSUFICIENTE para custear um aluguel e ela não possui qualquer rede de apoio familiar ou social que possa assisti-la. A remoção forçada de uma pessoa idosa, vulnerável e sem recursos, pode acarretar danos irreparáveis não apenas à sua saúde física, mas também à sua saúde mental e dignidade
”.

Aduz que “
já quitou mais de 70% de uma dívida de R$ 36.000,00, conforme registrada em cartório, é inadmissível que venha a perder sua residência para os Agravados. A situação torna-se ainda mais grave pelo fato de que o valor alegado como devido foi apresentado somente pelo leiloeiro, surpreendendo a Agravante e violando seu direito à transparência e à justa negociação
”.

Requer “
A REFORMA DA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA AGRAVADA com a imediata CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA para assegurar a permanência da Agravante em seu imóvel até a resolução definitiva da lide, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, ou bem como o Banco forneca a carta de quitação conforme prometido, ou devolva o valor que a Agravante pagou com juros e correção em dobro
”, com o provimento ao final.

A liminar foi indeferida (id. 229934660).

Em contrarrazões, pede-se o desprovimento do recurso (id. 235405690).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
ENEDINA ARAUJO AMORIM
contra decisão proferida em Tutela Provisória de Urgência Cautelar Antecedente para Apresentação de Dívida e Suspensão de Leilão Extrajudicial n.º 1041683-11.2023.8.11.0002 da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT, em que se indeferiu a liminar.

Primeiramente, decisão indeferindo a liminar pleiteada pela agravante na inicial foi proferida, em março de 2024:

“
Vistos.

1. Trata-se de Tutela Cautelar requerida em Caráter Antecedente, objetivando a concessão da tutela de urgência para que a requerida apresente o valor da dívida, bem como suspenda o leilão extrajudicial.

2. Assevera que vem buscando insistentemente, desde o ano de 2021, que a requerida forneça o valor da dívida pendente a fim de possibilitar o pagamento das parcelas.

3. Assim, ingressou com o presente pedido cautelar visando a apresentação do documento, bem como a suspensão do leilão realizado. Indicou como tese para o pedido principal, a teoria do adimplemento substancial do contrato, asseverando que já quitou mais de 70% do débito.

4. Pois bem. Deixo de acolher o pedido de tutela de urgência ante a ausência dos requisitos de admissibilidade, ou seja, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

5. Não ficou evidenciado o risco ao resultado útil do processo, tampouco a demonstração da urgência para o deferimento da medida.

6. Pelas próprias declarações da autora, desde o ano de 2021, após o resultado do julgamento da ação declaratória de nulidade de leilão, qual foi vencedora, vem tentando descobrir o valor remanescente da dívida, sem sucesso.

7. Ora, é de se notar que durante esse tempo, de 2021 até o dia hodierno, a requerente não intentou qualquer ação judicial, visando a garantia do seu direito, o que demonstra a ausência da urgência requerida nesta ação.

8. Assevere-se que a requerente teve tempo suficiente para a tomada de ações visando resguardar seu imóvel, tais como, prestação de contas, produção antecipada de provas, consignação em pagamento, consignação administrativa e outros.

9. Não é possível, somente agora, às vésperas do leilão extrajudicial, pretender a suspensão do ato, sob a alegação de adimplemento substancial do contrato, que será analisado somente por ocasião do julgamento do mérito.

10. Ademais, a requerente não trouxe qualquer documento que ateste suas afirmações, em especial sobre a alegada tentativa de obter o valor atual da dívida.

11. Assim, deixo de acolher o pedido de tutela cautelar e determino a Cite-se o requerido para, querendo, contestar a presente ação, no prazo legal de 05 (cinco) dias, (CPC, art. 306), indicando as provas que pretende produzir.

12. Deixo de designar audiência de conciliação haja a vista que a obtenção de autocomposição em audiência de conciliação tem se tornado infrutífera.

13. No mais, deverá a parte requerida, até a primeira manifestação nos autos, manifestar interesse na adesão ao Juízo 100% Digital, importando a inércia em aceitação tácita (art. 3º, §1º da Res. OE nº 11/21).

14. Defiro a justiça gratuita, nos termos do art. 98 do CPC.

15. Às providências.”

Da decisão, não houve recurso.

A parte agravada apresentou contestação e a agravante juntou impugnação.

Depois, a agravante pediu cautelar incidental, mas o pleito também foi indeferido, pela decisão ora agravada:

“Vistos.

1. Trata-se de medida cautelar incidental intentada pela autora, visando a manutenção de sua posse no imóvel que será levado a leilão extrajudicial pela requerida.

2. Analisando os autos, verifico que a autora requereu em sua inicial, a tutela de urgência cautelar antecedente para a suspensão do leilão público do imóvel garantido fiduciariamente à requerida.

3. A tutela foi indeferida pelos argumentos expostos na decisão de id. 143020886.

4. Pois bem. O caso é de indeferimento do pedido incidental. Ocorre que após o indeferimento da tutela de urgência a autora não apresentou qualquer fato novo que pudesse mudar o entendimento desta magistrada.

5. Em que pese a natureza do pedido, nada há de diferente daquilo já apresentado pela autora e indeferido por este juízo.

6. Ora, se não houve o deferimento da tutela para suspensão do leilão, o mesmo raciocínio deve ser levado em consideração para o indeferimento do pedido incidental.

7. Ademais, sobre a tutela indeferida, não pesou qualquer recurso ou embargos de declaração visando a mudança do decisum.

8. Desta feita, pelas razões já expostas anteriormente, deixo de acolher o pedido incidental.

9. Por fim, concedo às partes o prazo de 05 (cinco) dias para que especifiquem as provas que pretendem produzir.

10. Às providências.”

Em suma, diz que, após ter sido vencedora na ação 1008204-37.2017.8.11.0002 que visou a anulação de primeiro leilão, buscou quitar a dívida por diversas maneiras, mas sem resposta pela agravada.

Assim, a pretensão da agravante na inicial é de que a agravada apresente especificamente o valor remanescente da dívida, bem como a suspensão de qualquer leilão referente ao imóvel.

Entretanto, na inicial não juntou qualquer documento a demonstrar estas diligências de tentativa de quitação do contrato. Apenas juntou documentos pessoais e documentos referentes ao imóvel, simplesmente.

Ademais, na inicial a agravante apresentou intimação referente ao leilão que seria realizado em 03/01/2024, de modo que ficou demonstrado que seu direito de preferência foi obedecido pelo banco, quando, então, poderia quitar a dívida (id. 137843012).

Como bem fundamentado na primeira decisão sobre tutela de urgência, “
durante esse tempo, de 2021 até o dia hodierno, a requerente não intentou qualquer ação judicial, visando a garantia do seu direito, o que demonstra a ausência da urgência requerida nesta ação. Assevere-se que a requerente teve tempo suficiente para a tomada de ações visando resguardar seu imóvel, tais como, prestação de contas, produção antecipada de provas, consignação em pagamento, consignação administrativa e outros. Não é possível, somente agora, às vésperas do leilão extrajudicial, pretender a suspensão do ato, sob a alegação de adimplemento substancial do contrato, que será analisado somente por ocasião do julgamento do mérito. Ademais, a requerente não trouxe qualquer documento que ateste suas afirmações, em especial sobre a alegada tentativa de obter o valor atual da dívida
.”

No curso dos autos a agravante pede a permanência no imóvel até a resolução da lide, mas não convence, pois não há provas nos autos de que tenha quitado mais de 70% do contrato ou de que tenha se dirigido ao banco para tentar quitar a dívida e que tenha recebido respostas invasivas de preposto do agravado.

A despeito do resultado favorável em demanda pretérita, em que se anulou o leilão por ausência de intimação, nada impede que o banco reinicie o procedimento, desde que observe os requisitos para tanto, como, aparentemente, está fazendo.

Assim, observa-se que a agravante está inadimplente com as parcelas, o que resultou no leilão e perda do direito de propriedade, não convencendo acerca da manutenção na posse.

Neste sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. AÇÃO DE SUSPENSÃO DE LEILAO EXTRAJUDICIAL E CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE DO IMÓVEL C. C. ANULATÓRIA DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL E ARREMATAÇÃO. Indeferimento do pedido de tutela de urgência formulado pela agravante, concernente à suspensão do leilão e de todos os atos posteriores praticados, bem como na sua manutenção na posse do imóvel. Acervo probatório que, a este tempo, não se mostra suficiente para a formação da convicção. Não demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ausência dos requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil/2015 que legitima o indeferimento. Recurso desprovido
.” (TJ-SP - AI: 22622534020228260000 SP 2262253-40.2022.8.26.0000, Relator: Dimas Rubens Fonseca, Data de Julgamento: 17/11/2022, 28ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/11/2022).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL. AUTOR QUE AJUIZOU A AÇÃO ORIGINÁRIA E REQUEREU A RESCISÃO DO CONTRATO, AFIRMANDO SE ENCONTRAR INADIMPLENTE, PUGNANDO PELA SUSPENSÃO DO LEILÃO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, INDEFERIDA. PREVISÃO CONTRATUAL, PERMITINDO A ALIENAÇÃO EXTRAJUDICIAL DO IMÓVEL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. DESPROVIMENTO DO RECURSO. PERMISSÃO PARA REALIZAÇÃO DO LEILÃO EXTRAJUDICIAL DO IMÓVEL OBJETO DO PROCESSO ORIGINÁRIO
.” (TJ-RJ - AI: 00082101120188190000, Relator: Des(a). CLAUDIA PIRES DOS SANTOS FERREIRA, Data de Julgamento: 12/12/2018, SEXTA CÂMARA CÍVEL).

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024